Tribunal: TJPA
Processo: 0813582-67.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813582-67.2023.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LEIDIANE NAZARE BARROS AMORIM, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito administrativo e constitucional. Agravo interno. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Fornecimento de exame médico. Possibilidade de fixação de multa diária contra a fazenda pública. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando o Município a custear exame de Análise Molecular de DNA necessário para diagnóstico médico.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde implica a obrigação do Município em custear o exame; bem como, determinar se é possível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública para a garantia o cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, possibilitando que qualquer um deles seja demandado isoladamente para o fornecimento de tratamentos ou exames médicos.

4.

A alegação de impossibilidade de fixação de multa contra a Fazenda Pública não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1474665/RS), confirmou a possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas relacionadas ao direito à saúde.

5.

No caso concreto, a imposição da multa diária visa assegurar o cumprimento da obrigação de fazer relacionada ao exame médico, essencial para diagnóstico.

IV.
Dispositivo

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp nº 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.04.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1291883/PI, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0813582-67.2023.8.14.0000
– PJE)

interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra
a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública (processo nº 0802640-67.2019.8.14.0015) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, PARA NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Município de Castanhal, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais,
o Município de Castanhal suscita a nulidade do julgamento monocrático. No mérito, alega violação à isonomia e que sua competência se resume aos casos de baixa complexidade, de atendimentos simples e preventivos, imputando a responsabilidade pelo custeio do exame ao Estado do Pará.

Alega que deve ser afastada a multa diária arbitrada em face da Fazenda Pública, ante a sua impossibilidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recuso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO

O Agravo Interno foi interposto com a finalidade de levar ao órgão colegiado o julgamento das teses suscitadas pelo Município, superando, dessa maneira a alegação de violação ao postulado da colegialidade. A jurisprudência corrobora com esse entendimento, para ilustrar colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PARQUET COMO FISCAL DA LEI. IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 17, §4° DA LEI Nº 8.429/92. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum.
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nas ações civis de improbidade administrativa, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, tendo em vista o que dispõe o art. 17, § 4º, da Lei nº 8429/92. O Órgão Ministerial deve ser intimado de todos os atos processuais, sendo que a ausência de tal providência é causa de nulidade absoluta.

3. Agravo interno não provido.

(STJ- AgInt no REsp 1697728/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Diante disto, rejeito a preliminar de nulidade
.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a sentença que condenou ao Município de Castanhal na obrigação de providenciar exame merece ser reformada, bem como, quanto a necessidade de afastamento da multa diária arbitrada em face da Fazenda Pública.

A esse respeito a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

Portal de notícias do STF (...)
Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde
. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifei).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifei).

Insta ressaltar, que o tema já se encontra pacificado
também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃ
O. 1 Preliminar de inépcia da inicial Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2 Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito. Preliminar rejeitada
. 3 Mérito - Trata-se de internação compulsória determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever

de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a internação compulsória. Precedente do STJ. 4 ? Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família. 5 ? Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada. (TJ/PA, documento: 2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22) – grifei

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a necessidade do interessado em realizar o exame
Análise Molecular de DNA
,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

O Município de Castanhal, defende a impossibilidade de fixação de multa contra Fazenda Pública, contudo, de encontro com as fundamentações do Apelante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1474665 / RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, declarou, por unanimidade de votos, a possibilidade de imposição de astreintes à Fazenda Pública, em caso de descumprimento de decisão judicial de obrigação de fazer, sobretudo, nas demandas que envolvem saúde, com a finalidade de se assegurar o bem maior, a vida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973,
é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial

representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para

compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973.
E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão

deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser

subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida.

Precedentes
(...) . 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) - grifei

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso contínuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO

POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2. O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço. 3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO

CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifei).

No caso concreto, a astreinte possui grande relevância, vez que tem por finalidade incentivar o efetivo cumprimento da decisão judicial, que determina ao agravante providências para que a infante realize o exame Análise Molecular de DNA, considerando que o infante apresenta múltiplas malformações congênitas e, os médicos necessitam para melhor diagnostico, que seja realizado o referido exame, conforme laudo e requisição do exame por médico do SUS (Id. 15794459 - Pág. 5/6).

Assim, tem-se que a determinação de obrigação de fazer, sob pena de multa é conduta prevista em lei, não restando patente nos autos que a autoridade judicante tenha atuado de modo abusivo.

Quanto a afirmação de impossibilidade de fixação de multa contra o Ente Público, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autoriza o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator

(STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018) – Grifei

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024